Tribunal: TCU
Processo: 037.836/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4740/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão civil em favor de Agripina Maciel de Souza (XXX.823.555-XX); Avani Pacheco Soares (XXX.240.905-XX); Beatriz Oliveira dos Santos (XXX.054.805-XX); Elvira Teixeira da Rocha (XXX.793.255-XX); Erotilde Batista de Faria (XXX.031.525-XX); Isaac Vieira Santos (XXX.840.275-XX); Ivone Ieda Gomes Vieira (XXX.625.635-XX); Joao de Souza (XXX.745.665-XX); Lucelia Maria Batista dos Santos (XXX.072.875-XX); Marinalva Santos da Silva (XXX.745.155-XX), e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 037.836/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agripina Maciel de Souza (XXX.823.555-XX); Avani Pacheco Soares (XXX.240.905-XX); Beatriz Oliveira dos Santos (XXX.054.805-XX); Elvira Teixeira da Rocha (XXX.793.255-XX); Erotilde Batista de Faria (XXX.031.525-XX); Isaac Vieira Santos (XXX.840.275-XX); Ivone Ieda Gomes Vieira (XXX.625.635-XX); Joao de Souza (XXX.745.665-XX); Lucelia Maria Batista dos Santos (XXX.072.875-XX); Marinalva Santos da Silva (XXX.745.155-XX); Vanci Silva Moreira (XXX.730.455-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que promova o sobrestamento da apreciação da concessão relativa à pensão civil deixada por Luiz Fernando de Carvalho (CPF n.o XXX.865.767-XX), ocupante do cargo de agente de combate a endemias, decorrente de transformação de emprego em cargo público estatutário, por força da Lei n.o 13.026/2014, sem a realização de concurso público, até o trânsito em julgado da ADIn n.o 5.554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, na qual se questiona a constitucionalidade das transformações de cargos promovidas pela referida lei federal, salientando que o parecer da Procuradoria-Geral da República seria pela procedência da ação (peça n.o 16).